Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-48.2023.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos visando sanar omissão no acórdão consistente na falta de análise de documentos novos que comprovariam a capacidade financeira da embargada, para revogação do benefício da justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos visando sanar omissão no acórdão consistente na falta de análise de documentos novos que comprovariam a capacidade financeira da embargada, para revogação do benefício da justiça gratuita.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão ao não considerar documentos novos que alegadamente demonstrariam a capacidade financeira da embargada para revogação da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, ou para corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A entrada de receitas em 2024 não altera a situação financeira constatada no julgamento de anterior recurso de Agravo de Instrumento, que justificou a concessão da gratuidade. Não há omissão, pois a decisão foi fundamentada adequadamente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são via adequada para reforma de decisão. 2. Não há omissão quando a decisão adota fundamentos suficientes para decidir.